Tribunal: TJES
Processo: 0002098-78.2008.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002098-78.2008.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE HENRIQUE PEREIRA LOOSE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSE INDEVIDA. BENFEITORIAS REALIZADAS COM BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO LIMITADA ATÉ A NOTIFICAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e por J.H.P.L. contra sentença que, em ação de reintegração de posse, reconheceu o direito possessório da concessionária sobre faixa de servidão administrativa destinada à linha de transmissão de energia, determinou o desfazimento das edificações construídas sobre a área e fixou indenização ao particular no valor de R$129.800,00 pelas benfeitorias realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pela concessionária sobre a faixa de servidão é legítima e se houve esbulho possessório por parte do particular; (ii) estabelecer se há direito à indenização por benfeitorias realizadas na área; (iii) determinar se a indenização deve abranger a totalidade das obras ou ser limitada no tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidão administrativa constitui direito real instituído para viabilizar a prestação de serviço público essencial, sendo suficiente, para sua validade, o decreto de utilidade pública e o registro na matrícula do imóvel, os quais foram cumpridos no caso concreto.

A construção realizada pelo particular dentro da faixa de servidão sem autorização da concessionária caracteriza esbulho possessório, sendo cabível a reintegração na posse para garantir a segurança do sistema elétrico.

Embora o bem continue de titularidade privada, é vedado ao proprietário realizar construções ou plantações que inviabilizem a servidão, nos termos do art. 3º do Decreto nº 35.851/1954.

A boa-fé do particular ficou demonstrada até a notificação extrajudicial enviada pela concessionária, sendo admissível a indenização pelas benfeitorias realizadas até essa data, com fundamento nos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil.

A continuidade da obra após ciência da irregularidade configura má-fé superveniente, restringindo o direito à indenização às melhorias anteriores à notificação.

Não cabe condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, pois sua sucumbência foi mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do particular desprovido. Recurso da concessionária parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica possui direito à reintegração de posse sobre faixa de servidão administrativa ocupada indevidamente por construção particular.

O particular que, de boa-fé, realiza benfeitorias úteis e necessárias na área de servidão tem direito à indenização, limitada ao período anterior à notificação extrajudicial que informa a irregularidade da construção.

A má-fé superveniente exclui o dever de indenização por benfeitorias posteriores ao conhecimento da irregularidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de J.H.P.L. e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº0002098-78.2008.8.08.0001

APELANTES/APELADOS:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.; j.h.p.l.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
J.H.P.L.
(sucessor de J.L.)
,
menor púbere, assistido por sua genitora, contra a sentença de fls.426/432, integrada em Id 5104478, por meio da qual o juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio, em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela primeira apelante, julgou procedente o pleito exordial para reintegrá-la na posse da área em litígio e deferir o desfazimento das obras nela existentes, bem como estabeleceu a obrigação de indenizar o requerido no valor de R$129.800,00 (cento e vinte e nove mil e oitocentos reais) pelas benfeitorias.

Em suas razões de fls.434/440-v, a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta, em síntese, que:
I)
a área em questão é bem público, insuscetível de posse por particular, tratando-se de mera detenção, o que afastaria o direito à indenização por benfeitorias;
II)
há má-fé do apelado, por ser notório o risco de se edificar sob linhas de alta tensão, de modo que deve ser extirpada a condenação indenizatória.

Por sua vez, o apelante
J.H.P.L
, em seu recurso de apelação (Id 5104482), sustenta, em síntese, que:
I)
a sentença deve ser reformada para julgar a ação improcedente, pois a concessionária não logrou êxito em comprovar o requisito da posse prévia sobre o imóvel;
II)
a sentença deixou de condenar a parte autora (EDP) ao pagamento de honorários advocatícios, embora o pedido contraposto (indenização) tenha sido julgado procedente.

Contrarrazões de Id 5104483.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 13811226, opinando pela manutenção da sentença recorrida.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo à apreciação conjunta das teses recursais aduzidas.

Ao que se depreende dos autos, a ação originária foi proposta pela
EDP
alegando que, em vistoria realizada em 02/04/2008, constatou que o réu, J.L. (atualmente falecido e sucedido nestes autos por seu filho
J.H.P.L.
), havia invadido faixa de servidão de linha de distribuição de energia ao realizar
a ampliação de um imóvel (construção de novo andar).

Como cediço, a servidão administrativa para passagem de linhas de transmissão de energia elétrica constitui um direito real, por meio do qual se impõe um ônus a uma propriedade particular em prol da prestação de um serviço de utilidade pública pela concessionária.

Tal instituto é regulado pelo Decreto nº 35.851/1954, que em seu art.1º estabelece que
“as
concessões
[...]
para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, conferem aos seus titulares o direito de constituir as servidões administrativas permanentes ou temporárias, exigidas para o estabelecimento das respectivas linhas de transmissão e de distribuição
”.

A constituição da servidão em questão depende de decreto expedido pelo Poder Executivo (art.2º) e averbação na matrícula do imóvel, requisitos esses devidamente cumpridos conforme documentação acostada às fls.322/337.

Frise-se, contudo, que a instituição da servidão, embora atribua utilidade pública à porção afetada do bem, não o torna propriamente um bem público, visto que a propriedade continua a ser do particular, de modo que, diversamente do que tenta fazer crer a concessionária, não há que se falar em impossibilidade de posse, ainda que indevida, por terceiros.

Nesse sentido, o art.3º do supracitado Decreto nº 35.851/1954 veda expressamente aos proprietários a prática de atos que embaracem ou causem dano à servidão,
"incluídos entre os de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte
".

A posse da concessionária, neste contexto, decorre da própria afetação do bem ao serviço público e da existência física da linha de transmissão, sendo desnecessária a ocupação contínua da área.

No caso dos autos, a posse da autora é incontroversa e amparada pelo Decreto nº 317-A, de 1962 (fls.322/337), que declarou a área em questão de utilidade pública. A construção realizada pelo réu, conforme apurado pela perícia (fl.281), encontra-se inteiramente dentro da faixa de servidão, caracterizando o esbulho possessório.

Portanto, correta a sentença ao determinar a reintegração de posse em favor da concessionária, medida que se impõe para garantir a segurança da coletividade e a integridade do sistema elétrico.

Nada obstante, não se pode ignorar que a boa-fé do particular
no início
da construção restou devidamente demonstrada nos autos. O réu originário – que não era o proprietário à época da instituição da servidão – , antes de iniciar a obra, contratou engenheiro civil que emitiu a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (fl.56). Ademais, a construção foi objeto de inspeção e vistoria pelo setor imobiliário da Caixa Econômica Federal para a concessão de financiamento de materiais, sem que qualquer impedimento fosse apontado (fls.51/56). Tais atos demonstram a diligência e a presunção de legalidade por parte do construtor.

Por outro lado, a concessionária, principal interessada na preservação da faixa de segurança, foi, a princípio, omissa em seu dever de fiscalização, permitindo que a obra se iniciasse.

Ademais, como bem salientado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, “
os fundamentos da sentença se harmonizam com os arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil, que reconhecem ao possuidor de boa-fé o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias. Ainda que não citados expressamente, tais dispositivos amparam o raciocínio de que a boa-fé do requerido, aliada à omissão fiscalizatória da autora, justifica a compensação pelos investimentos realizados”.

Ainda assim, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que
EDP
colacionou cópia de notificação extrajudicial, datada de abril de 2008, informando a irregularidade da construção, bem como fotos que demonstram que, à época,
apenas a construção do 1º andar havia se iniciado e ainda se encontrava incompleta (fls.20/23).

Contudo,
quando da realização da perícia técnica, em 2014, (fls.276/288), a casa já possuía um 2º andar construído
, de modo que se verifica que, mesmo ciente da irregularidade da obra e da própria discussão judicial, o requerido continuou as atividades, assumindo, portanto, o risco.

Desse modo, o direito à indenização deve ser limitado ao período em que existente a boa-fé, ou seja, até a notificação extrajudicial realizada pela autora.

Nesse mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES em hipótese semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONSTRUÇÃO SOB SERVIDÂO ADMINISTRATIVA DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS MÁ-FÉ AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DIREITO RECONHECIDO
RETENÇÃO IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de ação de reintegração de posse decorrente de invasão de área de servidão administrativa, via de regra, reconhece-se o direito do invasor à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias que tiver realizado até o momento em que foi notificado da irregularidade da construção, a menos que a concessionária comprove que, desde o início, a invasão ocorreu de má-fé, que não se presume. Precedentes.

2. Hipótese em que a concessionária não comprovou a má-fé do réu, razão pela qual se justifica a reforma da sentença para que o direito de indenização pelas benfeitorias realizadas
até o momento da notificação seja reconhecido em favor do réu.

3. Não há que se reconhecer direito do invasor à retenção do imóvel até o pagamento da indenização, uma vez que o resguardo à segurança e à saúde pública se sobrepõe ao direito indenizatório, justificando a imediata imissão da concessionária na posse do bem. Precedentes.

4. Recurso parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº

0113722-94.2011.8.08.0012. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Carlos Simões Fonseca. Data de Julgamento: 25/06/19. Data de Publicação: 02/07/19). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
INVASÃO DE FAIXA DE SEGURANÇA SOB LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO. ARÉA DE SERVIDÃO. LOCALIZAÇÃO INDADEQUADA DO IMÓVEL DO RÉU. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM FISCALIZAR. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. MÁ-FÉ DO RÉU NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Consoante Decreto nº 24.643/1934 e na forma regulamentada pelo Decreto nº 76.620/75, é possível a criação de servidões administrativas permanentes ou temporárias para o transporte e distribuição de energia elétrica, limitando o gozo dos direitos inerentes à propriedade atingida.

II. Via de regra, demonstrada a construção de forma irregular empreendida nas áreas da faixa de servidão administrativa, resta incontroverso o direito da Concessionária em restituir a posse bem como se afasta o ônus indenizatório.

III. No caso vertente, afigura-se possível a indenização, concernente às benfeitorias realizadas no imóvel, vez que se imputa à Concessionária a responsabilidade pela efetiva fiscalização da área de servidão, de sorte a impedir edificações e quaisquer atos que contrariem o disposto no art. 3º do Decreto nº 35851/54, bem como por não restar comprovada nos autos a existência de má-fé dos réus no ato de edificação na área de posse.

IV.
Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ/ES. Apelação Cível nº0016962-86.2007.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho. Data de Julgamento: 23/01/18. Data de Publicação: 28/01/18). (grifo nosso)

Por fim, ante a sucumbência mínima da parte autora, não há que se falar em rateio das custas e sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (art.86, parágrafo único, CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
J.H.P.L.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
para reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para limitar a indenização às benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo requerido até 02/04/08 (data da notificação extrajudicial), o que deverá ser apurado por meio de liquidação de sentença.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso
de
J.H.P.L.
e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, CONHECER do recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para limitar a indenização às benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo requerido até 02/04/08 (data da notificação extrajudicial), o que deverá ser apurado por meio de liquidação de sentença.